Tribunal: TJBA
Processo: 8000942-23.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000942-23.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CONSORCIO ANDRADE GUTIERREZ/BARBOSA MELLO/SERVENG

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, LUCAS GUIDA DE SOUZA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA

APELADO: CONEP - CONSTRUCAO ENGENHARIA E PROJETOS - EIRELI

Advogado(s)
:
DANILO MUNIZ DIAS LIMA, MARIA AMELIA DE SALLES GARCEZ, DANIELA MACHADO BARBOSA, DANILO GONCALVES NOVAES, FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo consórcio réu contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente de rescisão antecipada de contrato de subempreitada, além de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber:

(i) se o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a existência de caução contratual no valor de R$ 130.176,73, alegadamente utilizada em outro processo judicial e que deveria ser abatida da condenação;

(ii) se houve omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, em razão de suposta sucumbência recíproca, dado que a parte autora obteve apenas parcialmente o valor pretendido.

III. Razões de decidir

3. Os embargos são tempestivos e cabíveis, mas não comportam acolhimento.

4. Quanto à caução contratual, embora não haja menção expressa no acórdão embargado, não se verifica vício que comprometa a validade da decisão, tratando-se de alegação sem aptidão para modificar o julgado.

5. A matéria relativa aos ônus sucumbenciais foi enfrentada de forma expressa no acórdão, que reconheceu a sucumbência mínima da autora e manteve a condenação exclusiva da parte ré nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

6. Os embargos pretendem reexaminar fundamentos já decididos, com nítido caráter infringente, o que é vedado nessa via recursal, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre pedido de abatimento de valor de caução, quando o fundamento não se mostra relevante para o desfecho da causa.

2. A distribuição dos ônus sucumbenciais pode ser decidida com base na sucumbência mínima, não sendo obrigatória a divisão proporcional entre as partes.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 85, § 2º, e 86.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000942-23.2016.8.05.0032
, em que figuram como embargante
CONSORCIO ANDRADE GUTIERREZ/BARBOSA MELLO/SERVENG
e como embargada
CONEP - CONSTRUCAO ENGENHARIA E PROJETOS - EIRELI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator